Tribunal: TJDFT
Processo: 0714146-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0714146-04.2021.8.07.0000 RECORRENTE: POLIS PROPAGANDA &amp; MARKETING LTDA. RECORRIDO: PARTIDO DOS TRABALHADORES DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO. PRESTAÇÃO SERVIÇOS. BLOQUEIO. CONTA CORRENTE. FUNDO PARTIDÁRIO. IMPENHORABILIDADE. 1. Os valores recebidos do Fundo Partidário (art. 38 da Lei no 9.096/1995) constituem recursos públicos, com destinação específica prevista em lei, e em face à sua natureza pública, os valores depositados nas contas bancárias utilizadas para o seu recebimento são absolutamente impenhoráveis. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. No recurso especial, a recorrente alega violação aos artigos 833, inciso XI, e §1o, do CPC e 44 da Lei 9.096/95, defendendo a penhorabilidade dos recursos oriundos do fundo partidário. Sustenta a possibilidade de relativização da impenhorabilidade quando a dívida perseguida judicialmente se adequa às hipóteses de destinação específica dispostas no artigo 44 da Lei 9.096/95. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJSP e do TJMG, a fim de comprová-la. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar os fundamentos expostos no especial, aponta contrariedade ao artigo 5o, caput, da Constituição Federal, por ofensa ao princípio da isonomia, uma vez que confere ao PT a segurança e o benefício de ter declarados como impenhoráveis valores bloqueados de suas contas que tenham origem no fundo partidário, sem observar que a impenhorabilidade precisa ser relativizada a depender do caso concreto. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 833, inciso XI, e §1o, do CPC e 44 da Lei 9.096/95, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. De outro lado, não merece prosseguir o recurso extraordinário quanto à indicada transgressão ao artigo 5o, caput, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “O Juízo de origem não analisou efetivamente a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas desta CORTE SUPREMA. (ARE 1346788 AgR, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 17/11/2021)”. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030